Tribunal: TJDFT
Processo: 0712294-91.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO EM POLÍTICAS SOCIAIS – GPS. NATUREZA PROPTER LABOREM. SUPRESSÃO NOS PROVENTOS DA AUTORA. LEGALIDADE. DEVOLUÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO QUANTO AO PEDIDO ALTERNATIVO. ERRO MATERIAL. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1. O Distrito Federal opôs novos Embargos de Declaração inconformado com a decisão que manteve a solidariedade entre ele e o IPREV-DF, quanto à condenação a devolução de valores a título de Gratificação de Políticas Públicas – GPS. Recurso regular, próprio e tempestivo.
2. Dispensa-se a necessidade de nova intimação da parte autora para apresentar resposta aos Embargos de Declaração tendo em vista que ela já se manifestou sobre tal questão, defendendo que a condenação deva ser solidária.
3. Com razão o Distrito Federal. Sua responsabilidade para com ao IPREV-DF é subsidiária. Os réus foram condenados solidariamente à devolução das contribuições previdenciárias descontadas indevidamente sobre a Gratificação em Políticas Sociais – GPS, contudo as contribuições previdenciárias descontadas na folha de pagamento, no período em que a parte autora esteve na ativa, foram repassadas ao IPREV-DF, nos termos do art. 63 da lei Complementar no 769/2008. Desse modo, é esta Instituição que primeiramente tem a obrigação de devolver os valores descontados indevidamente à parte autora, sendo a responsabilidade do Distrito Federal, neste caso, subsidiária.
4. Diante do exposto, os embargos de declaração devem ser acolhidos, passando o item 8 do Acórdão no 1373247 a ter a seguinte redação:
“Recurso da parte autora conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para julgar procedente o pedido alternativo, a fim de condenar o réu IPREV-DF e subsidiariamente, o Distrito Federal, a restituírem à autora o valor de R$ 1.968,40 (hum mil, novecentos e sessenta e oito reais e quarenta centavos), a título das contribuições previdenciárias incidentes sobre a GPS a partir de 02/2014, com juros de mora na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 a partir da citação e correção monetária pelo INPC até 15.12.2018. A partir de tal data, a correção será pela SELIC conforme REsp 1.495.145/MG (Tema 905), vedada sua cumulação com qualquer outro índice.
5. EMBARGOS de DECLARAÇÃO da parte ré conhecidos e acolhidos passando o dispositivo a ter a redação abaixo. “Recurso da parte autora conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para julgar procedente o pedido alternativo, a fim de condenar o réu IPREV-DF e, subsidiariamente, o Distrito Federal, a restituírem à autora o valor de R$ 1.968,40 (hum mil, novecentos e sessenta e oito reais e quarenta centavos), a título das contribuições previdenciárias incidentes sobre a GPS a partir de 02/2014, com juros de mora na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 a partir da citação e correção monetária pelo INPC até 15.12.2018. A partir de tal data, a correção será pela SELIC conforme REsp 1.495.145/MG (Tema 905), vedada sua cumulação com qualquer outro índice